Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PESSOA IDOSA. MENSAGENS INTIMADATÓRIAS. AMEAÇA DE BLOQUEIO DE CONTA E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos, julgou procedentes os pedidos para anular o negócio jurídico firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a validade da manifestação de vontade da autora, ao firmar o “Termo de Acordo Extrajudicial”, especialmente quanto à ocorrência de vício de coação, para fins de anulação do negócio jurídico firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocorrência de vício de vontade, ou de consentimento, inibe a congruência entre a manifestação apresentada na realização do ajuste e a verdadeira intenção de uma das partes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a um dos contratantes.
3.1. A coação moral (ou vis compulsiva) ocorre quando uma ameaça incute na vítima um temor justificado de dano iminente e considerável à sua pessoa ou bens.
4. As reiteradas mensagens de cunho intimidatório, que configuram perseguição e perturbação da tranquilidade, somadas à ameaça de bloqueio de conta, evidenciam a gravidade do constrangimento, porquanto comprometem a subsistência do idoso e, nos termos do art. 151 do Código Civil, constituem causa de anulação do negócio jurídico celebrado.
4.1. No caso, a situação mostra-se sobremaneira agravada diante da especial condição da vítima, conforme dispõe o art. 152 do mesmo diploma legal. Trata-se de pessoa idosa, submetida a tratamento de saúde debilitante, circunstância que naturalmente reduz sua capacidade de discernimento e resistência psicológica.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151, 152 e 171, II. CDC, art. 2o, 3o e 42, Lei no 10.741/2003.
Jurisprudência relevante citada: n/a